Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS.

1. A despeito de ter deixado transcorrer in albis o prazo concedido para se manifestar acerca da citação, a prova constante nos autos revela que a apelante foi diligente durante todo o curso processual e atendeu aos demais comandos judiciais. Além disso, trouxe elementos que indicam tentativa de ocultação e podem subsidiar eventual citação ficta. Por essa razão, mostra-se prematura a extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.

3. Deu-se provimento ao recurso.